Tribunal: TJSP
Processo: 2252246-91.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: José Maria Câmara Junior
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Impugnação do fundamento do acórdão que deu provimento ao recurso de agravo de instrumento.

OMISSÃO. VÍCIO CONFIGURADO. Obediência da decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça para promover novo julgamento dos embargos, com o enfrentamento da alegação do embargante sobre a necessidade de prévia autorização do Chefe do Poder Executivo para a alteração do polo

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Impugnação do fundamento do acórdão que deu provimento ao recurso de agravo de instrumento.

OMISSÃO. VÍCIO CONFIGURADO. Obediência da decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça para promover novo julgamento dos embargos, com o enfrentamento da alegação do embargante sobre a necessidade de prévia autorização do Chefe do Poder Executivo para a alteração do polo processual da municipalidade, em sede de ação de improbidade administrativa. Acolhimento da manifestação do "parquet". A atuação judicial da procuradoria municipal não é condicionada à prévia consulta ao gestor municipal para a prática de atos processuais. Entendimento contrário implicaria engessamento das atividades jurídicas desenvolvidas pela procuradoria. A defesa da legalidade da contratação pela procuradoria ocorreu em sede administrativa e não em juízo. Não configuração de colidência de interesses ou preclusão consumativa. Apreciação da matéria para construir convencimento no sentido de que não existe o dever de prévia consulta ao alcaide para a alteração do polo processual da pessoa jurídica interessada na ação de improbidade administrativa. Capítulo da decisão que desafia a função aclaratória e integrativa do recurso de fundamentação vinculada. Integração da decisão colegiada neste capítulo.

CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. A decisão colegiada salienta que o fato de o Município ter, em anterior oportunidade, defendido a legalidade da forma de contratação junto ao Tribunal de Contas não o impede de realizar a migração para o polo ativo da ação de improbidade. A admissibilidade da alteração pode decorrer do interesse público no ressarcimento dos alegados danos causados ao erário na contratação, bem como de elementos de prova colhidos durante o inquérito civil, os quais serão objeto da instrução processual na ação de improbidade. Admissibilidade de alteração do entendimento decorre do exercício do poder de autotutela. Não se desconhece que o art. 17, §20, da Lei 8.429/1992, incluído pela Lei 14.230/21, determina a vinculação da assessoria jurídica à defesa do ato administrativo cuja legalidade tenha atestado. Acontece que foi deferida liminar na ADI 7042 para o fim de suspender os efeitos do dispositivo. Insubsistência do ato normativo subordinando a atuação da assessoria jurídica à defesa do ato administrativo em relação ao qual tenha emitido parecer sobre sua legalidade. O julgado enfrenta a matéria e reúne fundamento para seu dispositivo. Orientação jurisprudencial que evidencia o não cabimento de embargos de declaração contra decisão que não se pronuncie tão somente sobre argumento incapaz de infirmar a conclusão adotada, mesmo após a vigência do CPC/2015. Caráter infringente para reexame da matéria.

FINALIDADE DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. A parte quer rediscutir a matéria enfrentada pela decisão colegiada, sem, contudo, apresentar a hipótese que alberga o tratamento excepcional e permite a atribuição de efeito modificativo para os embargos declaratórios. O meio de impugnação não se presta para rediscutir a matéria "sub judice" e buscar efeito infringente. A elasticidade que se lhes reconhece, excepcionalmente, trata de casos de erro material evidente ou de manifesta nulidade (RTJ 89/548, 94/1167, 103/1210 e 114/351). Inadmissível seu manejo para discutir a correção do provimento judicial. Inocorrência de contradição ou omissão capaz de qualificar o resultado do julgamento. Hipótese de desvirtuamento jurídico-processual do meio de impugnação.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDOS, SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.